Tribunal: TJMT
Processo: 1033250-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033250-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), CLEITON MARQUES DA SILVA - CPF: 054.006.811-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVADO), MZ CONSORCIOS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.598.947/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Cleiton Marques da Silva contra decisão da Vara Única de Cotriguaçu que indeferiu a assistência judiciária gratuita nos autos da
Ação de Anulação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais
nº 1001571-63.2024.8.11.0099, determinando o recolhimento das custas processuais. O Agravante afirma não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, apresentando comprovantes de renda, despesas de aluguel, imposto de renda, holerite e CTPS Digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais.

4.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5.
Os documentos apresentados — comprovantes de aluguel, declaração de imposto de renda, holerite e CTPS Digital — demonstram renda mensal de R$ 2.624,06, despesas fixas relevantes e rendimentos anuais modestos, corroborando a hipossuficiência alegada.

6.
A exigência do recolhimento das custas comprometeria a subsistência do Agravante, razão pela qual a presunção de veracidade da alegação de pobreza não é afastada.

7.
A jurisprudência do TJ-MT confirma que, comprovada a dificuldade financeira, é imperioso o deferimento da gratuidade da justiça, sem necessidade de demonstração de miserabilidade extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A assistência judiciária gratuita é deferida quando os documentos apresentados demonstram dificuldade financeira suficiente para comprometer o pagamento das custas processuais.

2.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência somente é afastada diante de prova concreta em sentido contrário.

3.
A análise da hipossuficiência deve considerar a renda mensal, despesas essenciais e documentos apresentados pela parte requerente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cleiton Marques da Silva
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Cotriguaçu, nos autos da Ação de Anulação Contratual c/c Reparação em Danos Materiais nº 1001571-63.2024.8.11.0099, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA MISTA ROMA e MZ CONSORCIOS E INVESTIMENTOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Autor/Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, o Agravante sustenta que possui um salário de R$ 2.624,06 (dois mil, seiscentos e vinte quatro reais e seis centavos), possui gastos com aluguel e não possui capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Aduz que a aferição da pobreza legal deve ser realizada mediante aplicação analógica do critério previsto na Resolução n.º 01 de 2012 da Defensoria Pública de Minas Gerais, que prevê em seu art. 1º que se presume necessitada toda pessoa cuja renda mensal individual não ultrapasse o valor de três salários-mínimos.

Afirma que a gratuidade da justiça não implica em isenção absoluta e irrestrita, mas sim na suspensão do pagamento das despesas processuais enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

Alega que negar a concessão da gratuidade significa inviabilizar o direito de acesso à justiça, afrontando o princípio da ampla defesa e o devido processo legal.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 317846392.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante juntou aos autos comprovantes de pagamento de aluguel (ID. 317276364 e ID 317276365), cópia da declaração de imposto de renda de 2025/2024 (ID. 317276366), holerite referente ao mês de agosto de 2025 (ID. 317276367) e cópia de sua CTPS Digital (ID. 317276368).

Conforme a cópia da Carteira de Trabalho e o holerite juntado aos autos, verifica-se a existência de vínculo empregatício ativo desde agosto de 2025, com salário contratual mensal no valor de R$ 2.624,06 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Ademais, verifica-se, pela cópia da declaração de imposto de renda apresentada, que o Agravante declarou o montante de R$ 33.347,22 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) a título de rendimentos tributáveis no ano/exercício de 2024/2025.

Além disso, verifica-se que o Recorrente arca com o pagamento mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de aluguel, o que corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025